Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700181-64.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LEAL CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI - ME RECORRIDO: CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente relator da Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado, quanto ao valor da indenização, implica enriquecimento ilícito da recorrida. Aponta violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Sobre a matéria, é pacífico o entendimento da Corte Superior: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 879.030/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009